Tribunal: TJES
Processo: 0002994-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002994-96.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIR MERCEDES DE SOUZA

APELADO: ELIZABETH MARIA NASCIMENTO LIMA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ALCANCE PATRIMONIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Elizabeth Maria Nascimento Lima e outros contra acórdão que, por unanimidade, anulou sentença homologatória de partilha amigável do patrimônio deixado por Dejair Monteiro Nascimento, a pedido da apelante Nair Mercedes de Souza. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao alcance patrimonial da união estável discutida em ação paralela, e ausência de indicação de dispositivos legais na fundamentação, com vistas ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há omissão no acórdão quanto ao impacto da ação de reconhecimento de união estável sobre os bens do espólio; e (II) estabelecer se a ausência de menção expressa a dispositivos legais configura omissão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão impugnado enfrenta expressamente a questão da relevância da ação de reconhecimento de união estável, ao afirmar que seus efeitos patrimoniais impactam diretamente a sucessão, sendo imprescindível a sua definição judicial antes da homologação da partilha, conforme o art. 313, V, a, do Código de Processo Civil.

A decisão anulada foi considerada nula por violar o devido processo legal e a ordem de vocação hereditária, na medida em que desconsiderou a existência de questão prejudicial externa — a ação de reconhecimento de união estável — cuja procedência poderia alterar a partilha e incluir a companheira como herdeira.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à provocação de nova decisão sobre fundamentos jurídicos já analisados, salvo quando presente vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

O prequestionamento implícito está atendido conforme o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo em caso de rejeição dos embargos, desde que exista omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não foi identificado no julgamento embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão quanto à repercussão patrimonial de união estável e à fundamentação legal afasta a incidência dos vícios autorizadores dos embargos de declaração.

A simples ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é clara e suficiente.

O art. 1.025 do CPC supre a exigência de prequestionamento explícito quando os fundamentos foram devidamente enfrentados na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, "a"; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-4-2015, DJe 19-5-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002994-96.2020.8.08.0035.

EMBARGANTES: ELIZABETH MARIA NASCIMENTO LIMA E OUTROS.

EMBARGADA: NAIR MERCEDES DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Alegaram os embargantes, em síntese, que: 1) “a existência de ação de união estável, influencia, em caso de reconhecimento de união estável, tão somente na meação, que é 50% (cinquenta por cento) dos bens/valores inventariados nos presentes autos, e não na integralidade dos bens/valores, e é neste ponto que reside a omissão do acordão atacado, que merece ser sanado”; e 2) deve ser considerada “a ausência de indicação e/ou apontamentos sobre os dispositivos legais que se baseou a decisão, para fins de prequestionamento, eis que buscará nas instâncias superiores, a reforma do decisum atacado”.

Requer
e
ram

sejam
“Seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e prequestionar a matéria colocada em julgamento perante este sodalício”.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado
que
“A união estável, enquanto relação de caráter personalíssimo, irradia efeitos patrimoniais que impactam diretamente a sucessão, sendo imprescindível a sua definição judicial antes da homologação definitiva da partilha. Ainda que a apelante tenha obtido reconhecimento da união estável para fins previdenciários, esse reconhecimento não substitui o necessário pronunciamento jurisdicional da Vara de Família, competente para declarar efeitos patrimoniais civis da relação. Conforme o art. 313, V, ‘a’, do CPC, o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, como é o caso da ação de reconhecimento de união estável, cuja decisão constitui questão prejudicial externa. A eventual procedência da ação de reconhecimento de união estável implicará revisão da partilha e inclusão da companheira no rol de herdeiros, o que evidencia a nulidade da sentença homologatória por ofensa ao devido processo legal e à ordem de vocação hereditária”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
os
embargante
s
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez